Tribunal: TJMT
Processo: 1027838-23.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027838-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILEIDE APARECIDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 481.918.681-72 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DE JUROS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes à contratação de cartão de crédito consignado. Alega-se que a contratação deveria ser de empréstimo consignado, havendo divergências quanto à taxa de juros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado e (ii) se há abusividade na taxa de juros aplicada.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi considerado válido, visto que a autora utilizou os serviços de crédito para saques e compras, confirmando a ciência sobre a modalidade contratada.

4. Contudo, a ausência de apresentação do contrato nos autos impõe a aplicação da Súmula 530 do STJ, que determina a readequação dos juros à taxa média de mercado quando não comprovada a taxa contratada.

5. Deve-se aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen às operações de crédito pessoal consignado e cartão de crédito, conforme o tipo de utilização pelo consumidor (saques ou compras).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

“Nos contratos bancários em que não se comprova a taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, nos termos da Súmula 530 do STJ.”

2.

"Não é cabível a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, diante da comprovação da ciência da parte contratante."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, inc. VIII; CC/2002, arts. 405, 421 e 421-A; CPC/2015, arts. 85, § 2º e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; TJ-MT, Apelação Cível 10076146920198110041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILEIDE APARECIDA DOS SANTOS LIMA
contra a r. sentença proferida pelo
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
nº
1027838-23.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No caso, os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada,
não
havendo falar-se em abusividade.

Não constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é
descabida
a condenação em repetição em indébito ou indenização por danos morais.

Ademais, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, imperioso nos é levar em conta que os instrumentos, não sendo contrários à lei, à ordem pública, aos bons costumes, pactuado por sujeitos capazes e versando sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes.

Cumpre-nos ressaltar que ninguém é obrigado a celebrar um contrato, mas uma vez firmado, as cláusulas ali inseridas não sendo contrárias ao ordenamento vigente, deverão ser aplicadas, visando à preservação do princípio pacta sunt servanda e das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Assim, conquanto regular a contratação, não há ilegalidade praticada pela instituição financeira, não sendo verificada lesão ou abusividade, afastando-se a nulidade do contrato e o dever de indenizar, por ausência de ato ilícito. Outrossim, nos termos dos artigos 421 e 421-A do Código Civil, à ausência de ilegalidade, não há fundamento para a alteração da equação contratual.

Esse o quadro,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa nos termos do art. 98, § 3°, CPC.

[...]

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de litispendência e prescrição. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] de início chamamos o feito a ordem, para informar que a contestação apresentada pelo Apelado foi extemporânea, conforme certificado pela secretaria no andamento do dia 02/09/2022 [...]
”;

2)
“
[...] de forma errônea, a r. sentença menciona que a Apelada anexou nos autos o contrato, mas isso não existiu, além de ser revel, a Apelada não apresentou nem termo de adesão nem contrato nos autos.

[...]”
;

3)
“
[...] se inexiste contrato nos autos, qualquer alegação, ainda que tempestiva, que não é o caso, teria de vir acompanhada de provas robustas que efetivamente pudesse comprovar a verossimilhança nas alegações. Mas no presente caso não há nenhuma e nem outra, pois além de ser revel, o Apelado não apresentou o contrato mencionado na r. sentença [...]
”; e

4)
“
[...] No caso em apreço, configura-se de fato, uma visível vantagem patrimonial para o Banco Apelado, o empobrecimento do Apelante com a perda de parte de significativa da sua única fonte de renda, um liame de causalidade entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro, e por fim, a ausência de causa para justificar o enriquecimento do banco demandado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que determinada a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com a alteração da taxa de juros e a devolução de valores cobrados em excesso.

A parte apelada, em suas Contrarrazões (ID. 232255192), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte consumidora busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a ação.

A parte Apelante defende a ilicitude da cobrança tal como realizada, afirmando que contratara empréstimo pessoal consignado e não cartão de crédito consignado.

A instituição financeira, por sua vez, defende que o consumidor contratou expressamente Cartão de Crédito Consignado, bem como utilizou o serviço para saques, compras
, etc.
, de modo que são licitas as cobranças.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, consoante Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, convém destacar que embora a Contestação e os documentos tenham sido juntados intempestivamente, em observância ao Princípio da Verdade Real, entendo que tais documentos podem e devem ser levados em consideração, ainda que
cum granu sallis
.

Assim, entendo que as provas produzidas nos autos demonstram de forma satisfatória que a parte tinha ciência da modalidade contratada.

Da análise das faturas do referido cartão de crédito (ID. 232255173), observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como em supermercados, postos de combustíveis, restaurantes, compras pela internet
etc
, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito
consignado
pelo autor, não há em que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples.

Entretanto
, em razão da revelia e da não apresentação do Contrato, não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com a taxa de juros praticada no caso. Ante essa situação, a Súmula 530 do STJ dispõe que: “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
”

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)

(N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (Súmula 530 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(N.U 1001091-06.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual.

(N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Assim sendo, os juros remuneratórios devidos pelo consumidor pela utilização do crédito devem ser repactuados pela taxa média prevista pelo BACEN.

A meu ver:

1)
para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada, por se tratar, efetivamente, de crédito pessoal consignado, ainda que disponibilizado via operação de cartão de crédito, OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ
; e

2)
para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Além disso, considerando que não houve a apresentação do contrato, também deve ser
vedada
a capitalização dos juros quando do recálculo de valores.

Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado) tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pedido pelo consumidor, entendo que
a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Por fim, destaco que embora tenha sido pugnado, na Inicial, pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não há na Apelação qualquer argumentação ou pedido nesse sentido, deixo de analisar tal ponto, mantendo inalterada a sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
Determinar, nos termos da Súmula 530 do STJ, a revisão da taxa de juros cobrada da parte consumidora:

1.1)

para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor;
e

1.2)

para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor.

2)
Determinar que seja
vedada
a capitalização dos juros quando do recálculo dos contratos; e

3)
Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado) deverá ser restituído à parte consumidora na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês somente a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, nos termos do art. 86 do CPC, condenando ambas as partes em custas e honorários advocatícios (os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico) na proporção de 80% a ser pago pela instituição financeira ao patrono do consumidor e 20% a ser pago pela parte consumidora apelante aos patronos do banco apelado, mantendo-se suspensa a exigibilidade deste último em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024